Tribunal: TJSP
Processo: 2153042-40.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição. Inocorrência. Inconformismo com a decisão prolatada não representa hipótese de cabimento de embargos de declaração. Expressa fundamentação de que valores de terceiros na conta bancária da Coagravada Francine somente podem ser defendidos pelos próprios titulares, que têm o direito de eventualmente participarem da demanda nessa condição. Prequestionamento. Não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição. Inocorrência. Inconformismo com a decisão prolatada não representa hipótese de cabimento de embargos de declaração. Expressa fundamentação de que valores de terceiros na conta bancária da Coagravada Francine somente podem ser defendidos pelos próprios titulares, que têm o direito de eventualmente participarem da demanda nessa condição. Prequestionamento. Não é necessária a citação expressa de textos de lei ou entendimentos jurisprudenciais. EMBARGOS DAS AGRAVANTES REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2021.0000050402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2153042-40.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto,
em
que
são
embargantes
MULTIPLAN
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
S.A.
e
MANATI
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES S/A, são embargados MARISA VALÉRIA OREFICE e
FRANCINE OREFICE MORENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2153042-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34752
2
Embargos de Declaração no 2153042-40.2020.8.26.0000/50000
Agravantes/Embargantes:
MULTIPLAN
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
S/A
e
MANATI
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES S/A
Agravadas/Embargadas:
MARISA
VALÉRIA
OREFICE
e
FRANCINE OREFICE MORENO
MM. Juiz de Direito: Rogerio Tiago Jorge
Comarca de Ribeirão Preto – 5a Vara Cível
Voto no 34752
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição.
Inocorrência. Inconformismo com a decisão prolatada não
representa hipótese de cabimento de embargos de declaração.
Expressa fundamentação de que valores de terceiros na conta
bancária da Coagravada Francine somente podem ser defendidos
pelos próprios titulares, que têm o direito de eventualmente
participarem da demanda nessa condição. Prequestionamento. Não
é necessária a citação expressa de textos de lei ou entendimentos
jurisprudenciais. EMBARGOS DAS AGRAVANTES REJEITADOS. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra v. acórdão proferido pela C. 28a Câmara de Direito Privado, com
voto condutor desta Relatora (e-fls. 501/508, apenso), no julgamento do recurso
de agravo de instrumento tirado contra r. decisão interlocutória proferida pelo MM.
Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto (e-fls. 460/463,
item 2, autos originais), nos autos de ação de despejo por falta de pagamento,
ora em fase de cumprimento definitivo de sentença, ajuizada por MULTIPLAN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e MANATI EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S/A contra MARISA VALÉRIA OREFICE e FRANCINE
OREFICE MORENO, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento,
com observação, por votação unânime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2153042-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34752
3
As Agravantes opuseram os presentes
embargos (e-fls. 01/10), aduzindo a existência de contradição v. acórdão, pois
entendeu que podem os terceiros eventualmente titulares de valores constantes
em conta bancária da Coembargada Francine ser trazidos aos autos, quando o
dinheiro, pela condição de estar na posse da referida Coembargada, pertence
somente a ela.
É o relatório sucinto.
Pois bem. Os embargos de declaração
constituem um recurso colocado à disposição de qualquer das partes para
completar ou esclarecer dúvidas surgidas em decisão ou acórdão, eliminando
contradições ou obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Acontece que, na hipótese dos autos, apenas o inconformismo da parte com o
teor do v. acórdão proferido foi sustentado nas presentes razões de embargos de
declaração.
Logo, para rejeitar o presente recurso,
observe-se, no que pertine ao atual julgamento, o teor da decisão embargada (e-
fls. 503/508, apenso):
“Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r.
decisão interlocutória que, em fase de cumprimento definitivo de sentença homologatória de
acordo realizado no bojo de ação de despejo por falta de pagamento, deferiu pedido formulado por
FRANCINE OREFICE MORENO, Fiadora da locação e Corré/Coexecutada, no sentido de desfazer
o bloqueio judicial de quantia (R$ 3.489,17) encontrada em sua conta bancária.
Conforme se extrai dos autos de origem, MULTIPLAN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e MANATI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
S/A, Locadoras, ajuizaram ação de despejo por falta de pagamento contra MARISA VALÉRIA
OREFICE, Locatária, e FRANCINE OREFICE MORENO, Fiadora (e-fls. 04/07 dos autos de
origem).
Antes da citação, Autoras e Rés apresentaram
petição conjunta noticiando acordo, que envolvia confissão de dívida a ser paga em doze (12)
parcelas, e pedindo homologação judicial (e-fls. 276/280 dos autos de origem).
Referido acordo foi homologado por sentença (e-fl.
288 dos autos de origem) que veio a transitar em julgado (e-fl. 297 dos autos de origem).
Alegando falta de pagamento de algumas das
parcelas avençadas, as Autoras apresentaram requerimento de cumprimento definitivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2153042-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34752
4
sentença homologatória em face das Rés, a fim de receberem o saldo devedor que calcularam ser
de R$118.680,35 em novembro de 2019 (e-fls. 300/301 dos autos de origem).
Intimadas para pagamento voluntário (e-fls. 309/310
dos autos de origem), as Executadas não o efetuaram, razão pela qual as Exequentes pleitearam,
dentre outras medidas, bloqueio judicial de ativos financeiros via BACENJUD (e-fls. 314/316 dos
autos de origem).
Deferido o pedido (e-fl. 319 dos autos de origem), foi
bloqueada a quantia de R$ 3.489,17 encontrada em conta-corrente de titularidade da
Coexecutada/Fiadora (e-fl. 417 dos autos de origem), a qual, intimada, pediu o desbloqueio sob o
seguinte fundamento: a quantia corresponde à soma de depósitos efetuados por terceiros, com o
fim de que a titular da conta os repasse para “uma obra de caridade denominada 'Geração do Bem
Sorocaba'” (e-fls. 422/446 dos autos de origem).
Após manifestação das Exequentes a respeito desse
pedido de desbloqueio (e-fls. 448/456 dos autos de origem), veio a decisão que é o objeto deste
agravo (e-fls. 460/463, item 2, dos autos de origem):
“2. Fls. 439/446: Passo à análise do pedido de
desbloqueio dos valores depositados na conta de Francine Oréfice Moreno, sob a alegação de que
são oriundos do recebimento de doações destinadas uma ação de caridade da qual a devedora faz
parte.
Em que pese a situação descrita não se enquadrar
em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil, os documentos
juntados aos autos demonstram, suficientemente, que os valores bloqueados são compostos de
doações feitas por terceiros, direcionadas à obra assistencial, não pertencendo à devedora, apesar
de estarem em conta bancária de sua titularidade.
Assim sendo, determino, após o decurso do prazo de
03 dias, o desbloqueio do valor de R$ 3.489,17, depositado na conta n. 0001/000017565405,
Banco C6 S.A., de titularidade da executada Francine Oréfice Moreno.
Caso já tenha ocorrido o depósito do valor em conta
judicial, deverá ser expedido mandado de levantamento em favor da executada.
Nessa hipótese, o credor deverá apresentar o
Formulário de Mandado de Levantamento Eletrônico, nos termos do Comunicado Conjunto
474/2017
e
1514/2019,
disponibilizado no seguinte endereço eletrônico http://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais ORIENTAÇÕES GERAIS
Formulário de MLE Mandado de Levantamento Eletrônico) a fim de possibilitar o cumprimento do
quanto determinado.”
O recurso das Exequentes/Agravantes merece ser
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2153042-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34752
5
Embora a Coexecutada/Agravada tenha formulado o
pedido de desbloqueio com apoio no art. 833, caput, IV, do CPC/2015, ela mesma afirma que a
quantia bloqueada não lhe pertence, e sim a terceiros. Confira-se:
“Ocorre, todavia, que tais valores são referentes a
depósito de doações de terceiros para uma obra de caridade denominada “Geração do Bem
Sorocaba”, que alimenta moradores de rua da cidade de Sorocaba/SP, e que pode ser conhecida
através do Facebook https://www.facebook.com/geracaodobemsor.
Para viabilizar a arrecadação de doações para a
compra dos alimentos, agua potável, materiais de higiene, a Executada criou uma conta digital em
seu nome junto ao Banco C6, para que todos pudessem fazer sua contribuição.” (e-fl. 440 dos
autos de origem);
“Assim sendo, a penhora sob estes valores,
caracteriza medida gravíssima que põe em risco a subsistência dos moradores de rua que são
beneficiados com as ações, haja vista que a constrição recai sobre valores de terceiros, e que
possui natureza de alimentos, sendo, portanto, impenhoráveis, tudo conforme o art. 833, IV do
CPC, senão vejamos, in verbis:
[,,,]
Pelos extratos e documentos em anexo é fácil
constatação que o referido valor bloqueado, R$ 3.389,17 (três mil trezentos e oitenta e nove reais e
dezessete centavos), em conta corrente junto ao Banco C6, são doações de terceiros que seriam
utilizados para a compra de alimentos.
Ou seja, não há como ser mantida a penhora sobre
um valor que não é de propriedade da Executada, mas sim de terceiros.” (e-fl. 444 dos autos de
origem).
Ora, ao alegar que o valor bloqueado não lhe
pertence, a Coexecutada/Agravada reconheceu, automaticamente, que não se faz presente a
hipótese prevista no art. 833, caput, IV, do CPC/2015, pois esse dispositivo legal pressupõe que o
dinheiro constrito já é de titularidade do executado, dado o disposto nos arts. 538 e 541, parágrafo
único, do CCiv/2002.
Note-se,
todavia,
que
essa
confissão
da
Coexecutada/Agravada não vincula o Juízo nem os aventados terceiros, por força do disposto nos
arts. 391, caput, do CPC/2015 e 219, caput, do CCiv/2002.
Sendo esse o quadro, não há razão para afastar a
orientação jurisprudencial que tem sido adotada por esta C. Câmara em casos semelhantes, qual
seja: em caso de constrição judicial de bem que o executado diz ser de terceiro, o desfazimento só
pode ser pleiteado por este último via embargos de terceiro. Nesse sentido:
“Despesas condominiais. Ação de cobrança. Fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2153042-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34752
6
cumprimento de sentença. Reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários
mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, conta-corrente, caderneta de poupança ou
em fundo de investimentos. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. O desbloqueio do valor
depositado em conta conjunta que correspondente à metade de seu cônjuge deve ser buscada em
via própria. Manutenção do bloqueio. Recurso parcialmente provido.” (g.n.) (AI
2146269-76.2020.8.26.0000 – Rel. Des. Cesar Lacerda – J. em 10/07/2020);
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES C/C DANOS
MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PESSOA JURÍDICA EXECUTADA
QUE SE INSURGE CONTRA O BLOQUEIO DE VALORES DA CONTA BANCÁRIA DE SEU
REPRESENTANTE LEGAL – FALTA DE LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA QUE AUTORIZE
PLEITEAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO E INTERESSE RECURSAL – INCIDÊNCIA
DO ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO.” (g.n.) (AI
2198323-53.2019.8.26.0000 – Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida – J. em 24/09/2019).
Nem se argumente que os terceiros, no caso, não
estão na posse do dinheiro e, por isso, não teriam legitimidade ativa para os embargos de terceiro.
É que o CPC/2015 inovou ao permitir o uso dessa via pelo terceiro que é apenas proprietário, sem
ser possuidor direto. Confira-se, a propósito, a lição de Cândido Rangel Dinamarco :
“Mas ao dispor que 'os embargos podem ser de
terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor', o § 1o do art. 674 tem a nítida intenção de
qualificar também, para a oposição dos embargos de terceiro, o proprietário não possuidor – a
saber, o titular de domínio que não exerça qualquer posse sobre o bem, sequer indireta.
O executado não é parte legítima para opor embargos
de terceiro em defesa de bens de outrem, porque não é terceiro mas sobretudo porque essa seria
a defesa de interesses alheiros em nome próprio, que o art. 18 do Código de Processo Civil
impede;”
Logo, o recurso merece provimento para que o
bloqueio seja mantido, com autorização para conversão em penhora.
Convém observar, porém, que, na hipótese das
Exequentes/Agravantes não desistirem da conversão do bloqueio em penhora, deverá ser
observado o disposto no art. 675, parágrafo único, do CPC/2015.”
Pela simples leitura do quanto decidido,
portanto, pode-se observar que houve a expressa fundamentação de que, na
hipótese dos autos, a Coagravada Francine não tem legitimidade para defender
interesse de Terceiros, mas que esses, por sua vez, podem vir aos autos para tal
ato. Os presentes embargos, assim, representam mero inconformismo das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2153042-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34752
7
Agravantes com as razões de decidir exaradas.
Saliente-se,
ademais,
que
eventual
contradição entre entendimentos jurídicos ou sobre questão alheia à própria
fundamentação da decisão embargada não consubstanciam obscuridade,
contradição ou omissão sanáveis em sede de embargos de declaração. Sobre o
tema, pois, confira-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, na qual
se considera tal hipótese como contradição externa ao julgado:
“Não
enseja
embargos
de
declaração
a
existência eventual de contradição externa, senão a que se acha no próprio acórdão
embargado.” (EDclAgRgAg 27417-7-RJ, 4a T., rel. Min. Dias Trindade, v.u., j.
26.OUT.1993, DJU 21.FEV.1994, p. 2171).
Por fim, no que tange ao prequestionamento
de dispositivos legais, finalidade também pretendida pelas Embargantes com a
oposição dos presentes embargos, vale esclarecer que não é necessária a
referência expressa a dispositivo constitucional e/ou legal ou a entendimentos
jurisprudenciais sobre o tema em debate e, sim, que a matéria efetivamente
devolvida ao exame deste Tribunal seja discutida, apreciada e devidamente
fundamentada pela decisão colegiada, como ocorreu no caso em questão.
Sobre o tema, ademais, da desnecessidade
de prequestionamento expresso, diz a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
ADMITIDO. APLICAÇÃO DO ART. 544, § 3.o DO CPC. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N.oS 68 E 94 DO STJ.
1. O prequestionamento implícito é tese assente na Corte e viabilizador do especial,
de forma que, ainda que os dispositivos apontados pela parte recorrente como tendo sido
malferidos não constem expressamente do acórdão recorrido, tendo a matéria
controvertida sido debatida e apreciada no Tribunal recorrido à luz da legislação federal
indicada, revela-se merecedor de conhecimento o recurso especial (Precedentes: AgRg

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2153042-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34752
8
no REsp n.o 612.671/MG, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU de 29/05/2006;
AgRg no REsp n.o 597.072/RS, Rel. Min. Denise Arruda, DJU de 25/05/2006; e REsp n.o
767.584/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima, DJU de 24/04/2006). 5. Embargos de
declaração recebidos com agravo regimental a que se nega provimento.” (EDcl no Ag
666548 / RJ, 1a T., Rel. Min. Luiz Fux, j. 15.AGO.2006, DJ 31.AGO.2006, p. 207).
(destacado).
E, para que não restem dúvidas sobre a
correção de tal entendimento, observe-se que a norma que exsurge do art. 1.025,
do
CPC/2015,
corroborou
expressamente
a
desnecessidade
de
prequestionamento expresso em decisões judiciais que enfrentam embargos de
declaração. Confira-se o teor do dispositivo citado:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.” (destacado).
O
v.
acórdão
embargado
apresenta
fundamentação expressa dos motivos pelos quais se deveria dar provimento ao
recurso de agravo de instrumento interposto e os embargos de declaração
opostos, portanto, não merecem acolhimento.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os
embargos de declaração opostos pelas Agravantes.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora